Tribunal: STF
Processo: Rcl 91516
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nildaimon Vinícius de Araújo Viana formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Alega, também, violação às ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, isso porque “o sigilo investigatório não pode impedir o acesso da defesa aos elementos já formalizados da investigação, especialmente quando tais elementos fundamentam medidas cautelares restritivas de direitos”.

Requer, em síntese, “seja imediatamente assegurado à defesa acesso aos elementos investigatórios já documentados que fundamentaram a prisão preventiva e as medidas cautelares anteriormente decretadas, inclusive nos eventuais procedimentos investigatórios apartados em que tais elementos tenham sido produzidos, ressalvadas apenas diligências investigativas estritamente em curso”. 

Após a juntada das informações da autoridade reclamada (eDoc 12), o reclamante aditou a inicial para também apontar como ato reclamado o Código de Normas do Foro Judicial, em seus artigos 674 a 677 e a Instrução Normativa Conjunta n. 4/2020 em seu capítulo 4, isso porque, segundo alega, tais dispositivos dos atos normativos violam os paradigmas já elencados, por ser inadequado o modelo “que desloca para a polícia a delimitação do alcance do sigilo investigatório”.

Ao final do aditamento, pede que seja declarada a “incompatibilidade das normas mencionadas acima com o modelo constitucional em vigor”.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura das informações (eDoc 12) revela que não houve desrespeito aos paradigmas invocados nesta reclamação, porquanto o Juízo garantiu o acesso a todo material probatório já documentado nos autos. Cito os seguintes trechos:

A autoridade policial respondeu (seq. 23.1) informando que, nos autos da cautelar nº 0001369-08.2026.8.16.0160, permaneciam pendentes as extrações de dados dos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento das buscas domiciliares. Após essa manifestação, o Ministério Público opinou favoravelmente à habilitação da defesa nos autos nº 0001369-08.2026.8.16.0160 e nº 0001636- 77.2026.8.16.0160 (seq. 26.1).
Por fim, este Juízo não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa, em razão da inadequação da via eleita. Todavia, determinou a imediata habilitação do advogado constituído do reclamante nos autos mencionados, assegurando-lhe acesso integral ao conteúdo dos processos (seq. 29.1).
[...]
Como se observa, não houve qualquer inércia deste Juízo na análise dos dois habeas corpus impetrados pela defesa, tampouco violação a direitos ou garantias fundamentais do reclamante. Ao revés, adotou-se postura prudente, cautelosa e necessária, consistente em ouvir previamente o Ministério Público e a autoridade policial acerca da existência de diligências em curso que pudessem ser frustradas caso o acesso fosse franqueado antes de sua integral realização e documentação nos respectivos autos. Tal atuação encontra respaldo direto na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e no art. 7º, § 11, da Lei nº 8.906/1994.
Ao que tudo indica, a defesa optou por impetrar sucessivos habeas corpus, sem aguardar o prazo razoável concedido às autoridades encarregadas da persecução penal para esclarecer sobre eventual pendência investigativa. Essa conduta, além de indevida, tinha potencial de comprometer a eficácia e a finalidade de eventuais diligências que ainda estivessem em andamento.
Cumpre salientar, ainda, quanto à alegação defensiva de violação à sistemática do Juízo das Garantias, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, conferiu interpretação conforme à primeira parte do caput do art. 3º-C do Código de Processo Penal, firmando que as normas do juiz das garantias não se aplicam: a) aos processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei nº 8.038/1990; b) aos processos de competência do Tribunal do Júri; c) aos casos envolvendo violência doméstica e familiar; d) às infrações penais de menor potencial ofensivo.
(Grifei)

Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao enunciado vinculante n. 14 deste Supremo.

Além disso, sequer há estrita aderência entre a decisão impugnada e o decidido nas ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, que versam a respeito da constitucionalidade das alterações efetivadas no Código de Processo Penal com o advento do juiz de garantias, isso porque o julgamento não versou especificamente a respeito do direito do defensor ao acesso aos elementos probatórios já documentados nos autos das investigações criminais.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente